Tribunal: TJBA
Processo: 0099525-25.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0099525-25.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: Emanuel Braga Campos Ltda Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 10 DO CPC. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — INEMA -, contra sentença que extinguiu, de ofício e sem prévia oitiva da parte exequente, execução fiscal de multa ambiental, sob o fundamento de baixo valor e ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se as normas que permitem a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir se aplicam a multas ambientais, que possuem natureza sancionatória, e se houve nulidade processual pela falta de contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa ambiental decorre do poder de polícia e tem caráter pedagógico e punitivo, não se equiparando a crédito tributário. O objetivo é a proteção do meio ambiente (Art. 225, § 3º, Constituição Federal/1988), e não apenas a arrecadação. 4. O Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ buscam a eficiência na cobrança de impostos e taxas, não alcançando punições administrativas ambientais, sob pena de gerar impunidade e a premissa da qual partiu a sentença, é, pois, equivocada. 5. Existe ainda nulidade na sentença que decide de ofício sem dar oportunidade para as partes se manifestarem sobre o novo fundamento jurídico (art. 10 do Código de Processo Civil). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: É inaplicável o Tema 1.184 do STF às execuções de multas administrativas ambientais, pois estas possuem natureza pedagógica e sancionatória que justifica a manutenção do interesse de agir do Estado, independentemente do valor. A fundamentação da sentença adotou tese que não foi previamente submetida ao contraditório das partes, violando o artigo 10 do Código de Ritos. Dispositivos relevantes citados: Tema 1.184 do STF; Resolução nº 547/2024 do CNJ; artigos 10 e 485, inciso IV, do CPC; Art. 225, § 3º, CF/1988. Jurisprudências relevantes citadas: TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8018521-38.2020.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 08/01/2026; TJBA. Apelação 0580394-60.2016.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 07/10/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0099525-25.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e como apelado Emanuel Braga Campos Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 05